Tribunal: TJMT
Processo: 1008571-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008571-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), NEUSA HAUBERT - CPF: 471.200.450-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE TER DEVOLVIDO OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE DECLAROU APENAS A REVISÃO DOS CONTRATOS OBJETO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O que se verifica às escâncaras, é que a sentença prolatada na fase de conhecimento, determinou
apenas
a revisão dos contratos, objetos da lide, a rigor dos parâmetros definidos naquela ocasião, não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de devolução de valores pagos, posto que não reconhecida a ilegalidade da venda dos produtos bancários em questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEUSA HAUBERT
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 0011265-22.2014.8.11.0003, manejado em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, ao julgar a respectiva impugnação, inadmitiu nos cálculos para fins de liquidação de sentença, a restituição dos valores debitados nas contas bancárias da agravante, a título de previdência privada e consórcio.

Para tanto, aduz a agravante que, ao revés do entendimento do Juízo de origem, o banco agravado foi condenado a realizar a revisão de todos os contratos firmados entre as partes, inclusive com a devolução de todos os valores que foram indevidamente pagos a título de previdência privada e consórcio.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que, ao julgar a impugnação manejada pelo executado inadmitiu nos cálculos para fins de liquidação de sentença, os valores debitados nas suas contas bancárias, a título de previdência privada e consórcio, mantendo para fins de revisão, apenas os contratos discutidos na lide.

No caso, como justificativa para o indeferimento do pleito do exequente, ora recorrente, o Juízo de origem fez constar na decisão objurgada, que na parte dispositiva da sentença julgada parcialmente procedente, não foi albergada a apuração/revisão/ devolução de valores referentes a previdência privada e consórcio, razão pela qual, os trabalhos periciais deveriam dedicar-se apenas ao contrato de financiamento de veículo.

Em análise do andamento do feito, na origem, infere-se que a parte autora manejou contrato de revisão bancária, atinente ao contrato de financiamento de um veículo (Cédula de Crédito Bancário no 127.668.638), requerendo ainda, a restituição dos valores pagos a título de plano de previdência privada e consórcio, os quais alega ter sido induzida a adquirir pelos prepostos do banco agravado.

A sentença foi julgada parcialmente procedente, constando o seguinte trecho da parte dispositiva (id no 87547497 – Pág. 55):

(...) DETERMINAR revisão dos contratos celebrados entre as partes, para a exclusão da cobrança de juros capitalizados, o afastamento da cobrança de comissão de permanência (para que incidam apenas os seguintes encargos moratórios: juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa contratual de 2%), a redução dos juros remuneratórios para a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para as operações da espécie, vigentes na época da contratação e a substituição do indexador da correção monetária pelo INPC
;
CONDENAR o banco requerido a devolver à autora, de forma simples, os valores que eventualmente cobrou indevidamente da mesma, a serem apurados em liquidação de sentença, atualizados com correção monetária pelo INP desde cada cobrança. (...)

Assim, da leitura atenta da referida sentença, a qual foi posteriormente examinada e mantida neste Tribunal, por meio do Recurso de Apelação Cível, conforme Acórdão no id no 87547497 – Pág. 134, não se verifica qualquer comando judicial que tenha reconhecido o direito do autor em ter restituído o montante atinente aos valores pagos na contração do plano de previdência privada e consórcio para aquisição de veículo.

Por essa razão, o que se verifica às escâncaras, é que a sentença prolatada na fase de conhecimento, determinou
apenas
a revisão dos contratos, objetos da lide, a rigor dos parâmetros definidos naquela ocasião, não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de devolução de valores pagos, posto que não reconhecida a ilegalidade da venda dos produtos bancários em questão.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida na íntegra, sem qualquer possibilidade de abranger no cumprimento de sentença, o pedido de devolução das parcelas pagas na aquisição dos planos de previdência privada e consórcio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021